Tribunal: STF
Processo: AI 747613
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINSTRATIVO. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. CÓDIGO FLORESTAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. DEMARCAÇÃO E AVERBAÇÃO. DESMATAMENTO. RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.